Tribunal: TJDFT
Processo: 0710772-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710772-86.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO ALBINO DO NASCIMENTO, SEBASTIAO COSTA VIANA, SEBASTIAO DA COSTA NUNES, SEBASTIAO DE SOUZA CERQUEIRA, SEBASTIAO FRANCISCO MARQUES, SEBASTIAO GOMES DE FARIA, SEBASTIAO GONCALVES DOS SANTOS, SEBASTIAO LUIZ DA SILVA, SEBASTIAO MARINHO DE FREITAS, SEBASTIAO MARINHO DE PINHO, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A Sentença ora recorrida reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução do mérito. O título executivo advém do processo n. 0001096-21.1999.8.07.0000, de origem da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na qual foram julgados procedentes os pedidos, para condenar o ente público à obrigação de fazer, relativa à implementação do auxílio alimentação nas folhas de pagamento dos servidores públicos substituídos; além da obrigação de pagar as parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a sua supressão, no ano de 1996. A Sentença de conhecimento transitou em julgado em 10 de março de 2000. Entretanto, o sindicato só promoveu a pretensão executória em 2009, ao argumento de que o início da obrigação de fazer implicaria na suspensão do prazo prescricional da obrigação de pagar. A questão chegou ao Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp n. 1.301.935/DF, por meio do qual restou decidido que o tumulto processual relativo à obrigação de fazer não obstou o processamento da obrigação de pagar. Vale dizer, embora reconhecidas no mesmo título coletivo, as obrigações impostas ao Distrito Federal não se conectam em uma relação de prejudicialidade. Desde o trânsito em julgado, o sindicato ou os interessados encontravam-se desembaraçados para promover o correto andamento da pretensão executória, dentro do prazo prescricional. Transcrevo, a seguir, a Ementa do REsp n. 1.301.935/DF: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 106/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DOS DADOS FUNCIONAIS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REsp 1.336.026/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INÉRCIA DO SINDICATO EM FORMULAR O PEDIDO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A TEMPO E MODO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - O Tribunal a quo apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - Não obstante a ocorrência de tumulto processual em face da juntada equivocada de documentos nos autos da execução da obrigação de fazer, tal fato não impediu ou dificultou o exercício do direito à execução da obrigação de pagar quantia certa, o que afasta a incidência da Súmula n. 106/STJ. IV - Reconhecida, na origem, a desnecessidade dos dados funcionais para o cumprimento das obrigações de fazer ou de pagar os valores em atraso, o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, sendo irrelevante ao deslinde da controvérsia a tese firmada no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado. V - Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. VI - Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL provido. Recurso Especial do SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE improvido.” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 19/10/2018.) Importa destacar que, no próprio Acórdão, foi afastada a aplicação da tese 880, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.336.026/PE. Nesse último caso, a Corte decidiu pela não interrupção dos prazos prescricionais das execuções individuais de sentença coletiva, quando o devedor ultrapassar, injustificadamente, o prazo para entrega das informações imprescindíveis à realização dos cálculos. Foi declarada, ainda, a modulação dos efeitos da tese 880, para declarar que “para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017.” Ocorre que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a tese 880 não se aplica à obrigação de pagar promovida pelo Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF pois, nesse caso, não há a execução de quantia ilíquida. Ou seja, não havia a imprescindibilidade de apresentação de documentos por parte do Distrito Federal. Desde 10 de março de 2000, quando o título coletivo transitou em julgado, cada um dos interessados, ou o próprio sindicato, poderia promover a pretensão executória, sem qualquer embaraço. Ao optar por não o fazer, operou-se a prescrição. Importa notar, no entanto, que o Acórdão do Superior Tribunal de Justiça ainda não transitou em julgado. As questões de fundo discutidas no presente recurso e no REsp n. 1.301.935/DF mostram-se indiscutivelmente interligadas. Isso porque o Cumprimento de Sentença ora em análise e o REsp n. 1.301.935/DF tratam, de igual maneira, sobre execução da obrigação de pagar, reconhecida pelo julgamento do processo n. 0001096-21.1999.8.07.0000. Ocorre que a continuidade desta Ação, antes do trânsito em julgado do Acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pode gerar o risco de decisões contraditórias e conflitantes. Mais uma vez, destaco que, além de discutir a prescrição da pretensão executória, o Acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.301.935/DF afastou, peremptoriamente, a aplicação da Tese 880 ao caso concreto. Ante o exposto, determino a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Recurso Especial n. 1.301.935/DF. Desembargador Eustáquio de Castro Relator